Tribunal: TJDFT
Processo: 0732175-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0732175-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCA BATISTA, FRANCISCA CALEGARIO, FRANCISCA CIPRIANO MASCARENHA, FRANCISCA CLEMENTE DA CRUZ DE ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GUIMARAES RODRIGUES, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA, FRANCISCA DE SOUSA CARMO MELO, FRANCIANE CARNEIRO DE MAGALHAES NERI, FRANCISCA DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Intime-se as embargadas para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator